Tribunal: TCU
Processo: 001.320/2014-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que aplicou multa aos recorrentes em processo de auditoria que teve por objeto a avaliação da regularidade de diversas licitações, contratos e convênios.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Pedidos de Reexame interpostos por Antônio Marcos Freire Gomes, Cláudio Roberto Rebelo de Souza, Julita Correia Feitosa, Joaby Gomes Ferreira, Magno José Guedes Barreto, Gustavo Rocha Aquino González e Manoel Carlos Neri da Silva contra o Acórdão 1297/2017-TCU-Plenário (Relator Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcante); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer dos recursos de Cláudio Roberto Rebelo de Souza, Julita Correia Feitosa, Joaby Gomes Ferreira, Gustavo Rocha Aquino González e Manoel Carlos Neri da Silva para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. conhecer do recurso de Magno José Guedes Barreto e, no mérito, conceder-lhe provimento parcial, a fim de reduzir o valor da multa que lhe foi imposta por meio do item 9.5 do Acórdão 1297/2017-TCU-Plenário para R$ 12.000,00 (doze mil reais); 9.3. conhecer do recurso de Antônio Marcos Freire Gomes e, no mérito, conceder-lhe provimento para alterar os itens 9.2, 9.4 e 9.5 do Acórdão 1297/2017-TCU-Plenário , no sentido de acolher suas razões de justificativa e afastar a multa aplicada com fundamento no inciso II do art. 58 da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes legais, fixando-se o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.6. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, ao Conselho Federal de Enfermagem, ao Presidente da Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados e à Procuradoria Geral da República, tendo em vista o recebimento do Ofício PGR/GAB/1886, de 13/9/2013, concernente ao Procedimento Preparatório no 1.16.000.000910/2013- 08, em razão do TC Processo 026.877/2013-9 apensado à SCN TC Processo 018.588/2013-1 ; 9.7. encaminhar os autos à Selog para o prosseguimento do feito, consoante disposições contidas nos itens 9.7 e 9.8 do Acórdão 1297/2017-TCU-Plenário .